Tribunal: TJES
Processo: 0002639-18.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002639-18.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSMAR CAMPOS PECANHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. USO DE ALGEMAS. ATUAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA ATUAÇÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por OSMAR CAMPOS PEÇANHA, condenando, solidariamente com o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00. O autor alegou ter sido injustamente algemado e exposto durante diligência de investigação de denúncia anônima de abuso sexual contra menor. O juízo de origem reconheceu excesso na conduta dos agentes públicos e acolheu o pedido indenizatório com base na responsabilidade objetiva do Estado. O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES não recorreu da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta dos policiais militares e da conselheira tutelar caracterizou abuso de autoridade ensejador de dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado a justificar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil objetiva do Estado pressupõe a demonstração de conduta comissiva de agente público no exercício de suas funções, dano e nexo causal entre ambos (CF/1988, art. 37, § 6º).

4. A atuação dos policiais militares e da conselheira tutelar ocorreu no exercício regular de suas funções legais, em resposta a denúncia anônima de crime grave, confirmada de forma imediata pela suposta vítima no local da diligência.

5. O uso de algemas, embora realizado sem qualquer resistência do autor, mostrou-se proporcional diante da gravidade do fato apurado (abuso sexual de vulnerável), da necessidade de preservação da segurança da diligência e do risco inerente à condução de investigado por crime hediondo.
6. A aplicação da Súmula Vinculante nº 11 do STF não se impõe ao caso concreto, em razão das particularidades fáticas e do contexto da atuação policial, sendo afastada a ilicitude do uso de algemas.
7. Quanto à atuação da conselheira tutelar, a manifestação isolada de juízo de reprovação não extrapola os limites da função pública exercida nem gerou repercussão lesiva comprovada à honra ou imagem do autor.

8. Não restou demonstrado excesso funcional ou abuso de autoridade apto a configurar violação a direitos da personalidade. Ausente, portanto, o nexo causal entre a atuação estatal e o alegado dano moral.

9. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito indenizatório (CPC, art. 373, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A atuação de agentes públicos em diligência motivada por denúncia anônima confirmada pela suposta vítima, no exercício regular de suas funções, não caracteriza abuso de autoridade nem enseja dever de indenizar.
2. O uso de algemas em abordagem relacionada a crime grave, ainda que sem resistência do abordado, pode ser considerado legítimo quando fundado em razões de segurança e proporcionalidade, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 11 do STF.

3. A responsabilização objetiva do Estado exige a comprovação de dano e de nexo de causalidade entre a atuação do agente público e o prejuízo alegado, o que não se verifica na hipótese em que não há demonstração de excesso funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, REsp 135.202/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19.05.1998; TJES, Apelação Cível nº 024120299268, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 14.12.2021; TJDFT, Proc. 0704.01.2.402016-8070016, Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 17.08.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença (fls. 131-133), integrada pelo
decisum
lançado no ID nº 8202494, prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por
OSMAR CAMPOS PEÇANHA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar, de forma solidária, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a prestar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, haja vista o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021”. Outrossim, condenou o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, considerando a isenção do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em relação ao recolhimento de tal verba. Por fim, condenou os requeridos, também de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte autora, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“o recorrido não traz qualquer prova de que a condução à Delegacia teria sido realizada de forma ilegal, de que fora algemado, de que sua casa fora revistada ou de que houve qualquer excesso por parte dos policiais”;
(ii)
“o que se observa no BU nº 36751493 e nas informações prestadas pelo Comandante Geral da PMES, é que, após a denúncia anônima, a vítima (menor de idade) confirmou a prática de estupro por parte do recorrido contra ela em conversa com a Comissária da Infância de Marataízes, ocasião em que a parte recorrida foi conduzida até o DPJ de Itapemirim sem lesões e sem maus-tratos”;
(iii)
“o que os policiais militares fizeram foi apenas realizar a condução do recorrido à presença do delegado de polícia para as providências que o caso, aparentemente, requeria”;
(iv)
“Não se poderia exigir dos policiais, diante da narrativa de fatos tão graves pela menor e na presença de pessoas competentes para tal, que adotassem outro comportamento que não fosse o de conduzir o recorrido à delegacia de polícia”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, invertendo os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, remanescendo a procedência da ação, pugna pela redução do valor do dano moral. Por fim, pontua a existência de fato novo, consistente na promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, motivo pelo qual entende que deve ser reajustada a sentença, de modo a observar o teor do art. 3º da referida emenda constitucional, determinando, até 08/12/2021, a incidência da atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (Tema 810 do STF) e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice.

O
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
informou, por meio de petitório lançado no ID nº 8202497, que não apresentaria recurso de apelação, em razão de dispensa superior.

Apesar de ter sido devidamente intimado (ID nº 8202495), o autor/recorrido não apresentou manifestação no prazo legal, conforme ID nº 26711871 dos autos de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame de r. sentença (fls. 131-133), integrada pelo
decisum
lançado no ID nº 8202494, prolatada pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e Registros Públicos de Marataízes/ES que, nos autos da “Ação Indenizatória” ajuizada por
OSMAR CAMPOS PEÇANHA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar, de forma solidária, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a prestar ao autor indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC, haja vista o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021”. Outrossim, condenou o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, considerando a isenção do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em relação ao recolhimento de tal verba. Por fim, condenou os requeridos, também de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da parte autora, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

OSMAR CAMPOS PEÇANHA
ajuizou a Ação Indenizatória na origem em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
pretendendo a condenação dos entes públicos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No tocante à “causa de pedir”, o autor narrou que o dia 21/07/2018 “estava capinando o quintal da casa de seu pai (...) quando foi abordado pelo Sargento Josuilson e o Cabo Cavaline, ambos da Polícia Militar, que lhe deram ‘voz de prisão’, informando que o demandante estava preso por ter abusado sexualmente de sua enteada Juliana”, e, mesmo negando a prática do delito, sem demonstrar resistência, foi algemado “na frente de todos que presenciavam a sua condução a viatura, não obstante ao singelo pedido do autor que não lhe algemassem pois ‘não estava se negando a acompanhá-los à delegacia"'. Destacou ainda que teria sido levado algemado a pé até a sua casa (cerca de 300 metros de onde foi encontrado trabalhando), onde se encontrava a viatura, e lá aguardava a Comissária de menor [Conselheira Tutelar] de nome Silvana Batista Machado, que acompanhava os Policiais Militares, e ao vê-lo falou em alta voz, permitindo que todos os vizinhos e pessoas que ali estavam presentes ouvissem: ‘você (Osmar) é um maníaco e tem que pagar’, momento em que o autor foi colocado na gaiola da viatura da polícia”.

Alegou ainda que foi “mantido naquelas condições dentro da viatura por cerca de 01 (uma) hora, enquanto, em mais um ato arbitrário por parte do Policiais Militares e do Conselho Tutelar, procederam, destaca-se sem mandado, revista em sua residência”.

Asseverou que: 1) ao chegarem à delegacia, a “Comissária de Menor Silvana Batista Machado, disse que tinha pego ele em casa com a menina (menor Juliana) suposta vítima, o que foi prontamente desmentido pelos Policiais Militares, conforme consta no Boletim Unificado”; 2) a “prisão se deu por ‘Denúncia Anônima’, não havendo flagrante, conforme tentou insinuar a Comissária de Menor [Conselheira Tutelar] Silvana Batista Machado”; 3) foi “colocado em uma cela, e somente após sua oitiva em sede policial é que este foi liberado, ou seja, próximo às 22:00h, lembrando que a prisão se deu antes do almoço”; 4) foi “deixado dentro de uma viatura por cerca de 01 (uma) hora enquanto uma funcionária do Conselho Tutelar e dois Policiais Militares, sem Mandado, revistavam sua residência, para só então, depois conduzi-lo à Delegacia de Polícia, onde foi encarcerado, só depois ouvido, e então, liberado, mais de 10 (dez) horas depois de sua prisão”.

Em vista de tais argumentos, requereu a condenação ao pagamento da quantia inicialmente exposta na peça vestibular (R$ 300.000,00) em decorrência dos alegados danos sofridos pelo Autor.

Após terem sido devidamente citados, os requeridos apresentaram as peças de defesa.

O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, por meio de contestação apresentada às fls. 23-32 aduziu, em epítome, que a) os fatos narrados na exordial “decorreram” da seguinte denúncia anônima recebida pelo Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Marataízes/ES – “uma adolescente de nome Juliana estaria sendo abusada pelo seu padrasto de nome Osmar, em caculucagem interior de Marataízes, foi perguntado a denunciante se o fato aconteceria naquele momento e a denunciante disse sim! Fomos informados (...) pela denunciante que é de hábito a adolescente ficar em casa sempre sozinha com o padrasto (...)”, e, diante da denúncia, o Conselho Tutelar acionou a Polícia Militar e foram ao local indicado pela denunciante; b) consta no Boletim de Ocorrência que “houve contato com a menor, e que a própria vítima confirmou o estupro, e que, inclusive, já havia sido vítima aos 11 anos, pelo ex-marido de sua mãe”; c) o Conselho Tutelar, embora vinculado ao Município de Marataízes, “é autônomo, sendo livre para tomar suas próprias decisões, sem interferência ou influência de outros órgãos em sua atuação, visando sempre a proteção integral e do melhor interesse da criança”; d) a abordagem da Conselheira Tutelar e dos Policiais Militares, diante da “situação aparente de flagrante delito em que se encontrava a suposta vítima”, não configura conduta ilícita, não tendo o autor demonstrado ofensa à sua honra; e) “não houve excesso por parte da conselheira tutelar, tendo em vista que após a denúncia de abuso, feita por meio de denúncia anônima, procedeu com a necessária averiguação, diante dos fatos narrados a mesma”, assim, a conduta desta “foi legítima e estava dentro do estrito cumprimento de seu dever, de preservar a criança e o adolescente, e se necessário, tomar preventivamente as atitudes a fim de se evitar a continuação de um crime bárbaro, não existindo qualquer prática de ato ilícito por parte do Município”; f) a fixação de dano moral na monta de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) acarretaria em “enriquecimento sem causa, com a chancela do Poder Judiciário”, devendo ser observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em eventual indenização.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio de constestação de fls. 42-47, alegou que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito, a medida em que seus argumentos se baseiam unicamente em afirmações realizados pelo mesmo, tanto que este não trouxe “qualquer prova de que a condução à Delegacia teria sido realizada de forma ilegal, de que fora algemado, de que sua casa fora revistada ou de que houve qualquer excesso por parte dos policiais”. Ressaltou ainda que das informações apresentadas no BU nº 36751493 e pelo Comandante Geral da PMES, após a denúncia anônima se observa que “a vítima (menor de idade) confirmou a prática do estupro por parte do requerente contra ela em conversa com a Comissária da Infância de Marataízes, ocasião em que a parte autora foi conduzida até o DPJ de Itapemirim sem lesões e sem maus-tratos”. Salientou, ainda, que não restou comprovada a ocorrência de dano moral e que eventual condenação deveria ser fixada com parcimônia, observando-se “os parâmetros da condição da vítima, a capacidade econômica do ofensor, a natureza e a extensão do dano, à luz da gravidade e repercussão da ofensa”.

No curso da instrução processual foi tomado o depoimento pessoal do autor, bem como inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgando parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Como visto, o autor busca a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes a lhe prestar indenização por dano moral, sustentando, para tanto, a ilicitude da conduta empregada por seus agentes no momento de sua abordagem e condução à Depol local.

Contrapondo os argumentos expostos na inicial, os defendentes alegam que a ação foi legítima e os abusos foram confirmados pela vítima perante a Conselheira Tutelar, bem como que o autor não comprovou os fatos narrados na exordial, ônus que lhe competia.

Pois bem! O caso em comento versa sobre a ocorrência de um ilícito, de modo que, uma vez constatado, os danos decorrentes de tal ato (comissivo ou omissivo) devem ser reparados. Dessa forma, a solução cinge-se, em princípio, à análise dos elementos da
clássica
responsabilização civil, a saber: (i) a ocorrência do
ato ilícito
, através de uma ação/omissão (ii) os
danos
decorrentes de tal ato, (iii) o
agente causador
do ilícito e (iv) o
nexo causal
, que evidencia a obrigatoriedade da reparação.

Essa clássica teoria da responsabilização civil exige a demonstração de
culpa
do agente para que se possa indenizar o dano causado. No entanto, evoluções doutrinárias elevaram tal teoria a outro patamar, possibilitando, em dadas situações, a responsabilização civil sem a comprovação da culpa (responsabilidade objetiva), pelo que bastaria a demonstração do dano, da ação/omissão e do nexo causal.

No caso dos autos, a análise deve se dar à luz da denominada responsabilidade objetiva da administração Pública, na modalidade risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), eis que a parte autora baseia sua pretensão em conduta comissiva perpetrada por agentes do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes, sob a tese de que estes efetuaram, de forma desproporcional e abusiva, sua detenção para condução à Depol local.

Sobre a responsabilidade tratada no § 6º do art. 37 da CRFB, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo
1
lecionam, como abaixo destaco, que:

“[...]. Segundo o entendimento uniforme de nossa doutrina e jurisprudência, esse dispositivo constitucional consagrou, no Brasil, a responsabilidade objetiva da administração pública, na modalidade risco administrativo, pelos danos causados por atuação de seus agentes. Conforme será estuda adiante, em tópico próprio, a orientação que pensamos ser hoje dominante é de que essa modalidade de responsabilidade extracontratual não se aplica, em regra, a danos ocasionados por omissão da administração pública, cuja indenização, se cabível, será regulada pela teoria da culpa administrativa.

O primeiro ponto relevante a examinar diz respeito às pessoas a que está endereçada a regra de responsabilidade objetiva contida no § 6º do art. 37 da Carta Política: ela alcança todas as pessoas jurídicas de direito público – administração direta, autarquias e fundações de direito público -, independentemente das atividades que exerçam, e, também, todas as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos – o que inclui as empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, as fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado que prestem serviços públicos e, ainda, as pessoas privadas, não integrantes da administração pública, delegatárias de serviços públicos (concessionárias, permissionárias e detentoras de autorização de serviços públicos).

[...].

Pois bem, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica baseada no § 6º do art. 37 decorre da atuação do agente dessa pessoa jurídica, que cause danos a terceiros. A expressão 'agente' utilizada no preceito constitucional não se restringe aos servidores públicos, agentes das pessoas jurídicas de direito público, mas inclui os empregados das entidades de direito privado prestadoras de serviços públicos integrantes ou não da administração pública. Porém – e esse aspecto é de grande importância! -, para restar configurada a responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica é imprescindível que, ao praticar o ato danoso, o seu agente estivesse atuando, corretamente ou não, na condição de agente público (ou de agente de delegatária de serviço público), no desempenho das atribuições próprias de sua função pública, ou a pretexto de exercê-las. Nada importa perquirir se a atuação do agente foi lícita ou ilícita. O que interessa é exclusivamente a qualidade de agente público (ou de agente de delegatária de serviço público) ostentada na sua atuação. É pertinente, tão só, verificar se a condição de agente público (ou agente de delegatária de serviço público) foi determinante para a prática do ato. Enfim, basta que, ao praticar o ato, lícito ou ilícito, o agente esteja atuando 'na qualidade de agente público' [...]”.

Assim, diante de tais considerações e tendo em mira os elementos caracterizadores da responsabilização civil objetiva, baseada no risco administrativo, devemos verificar se há nexo entre o alegado dano suportado pelo autor e a conduta perpetrada pelos agentes públicos.

Da análise da prova produzida, em especial, os depoimentos prestados no curso da audiência de instrução e julgamento, extrai-se que a conduta perpetrada pelos agentes do Estado do Espírito Santo apresenta mácula consistente no uso imotivado de algemas, visto que todas as testemunhas, inclusive os policiais militares, pontuaram que o requerente não resistiu à prisão, sendo certo que a justificativa manifestada pelos militares - Sargento Josuildon Nascimento Britto e Cabo Antônio Marcos Cavalini -, de que o uso de algemas é um “procedimento padrão nesse tipo de caso”, a fim de evitar que o conduzido atente contra sua integridade física ou contra a guarnição, por si só, não legitima a prática do ato, que, no caso em comento, se mostra agravado pelo fato da ação ter sido realizada na presença dos moradores da localidade em que reside o requente.

Em que pese reconhecer que a abordagem policial constitui ato legítimo da atividade policial, que visa impedir, prevenir ou dificultar a fuga ou reação indevida contra os policiais, contra terceiros ou contra o próprio sujeito objeto da ação e, ainda, que a necessidade de utilização de algemas deve ser avaliada pelo agente público no momento da ação (TJDF; Proc 0704.01.2.402016-8070016; Ac. 111.7985; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 17/08/2018; DJDFTE 27/08/2018), conclui-se, na específica situação retratada nos autos, que o uso de algemas não se justificou concretamente.

Em verdade, ainda que não se discutisse a existência ou não do estado de flagrância, e malgrado o fato do requerente estar respondendo à ação penal nº 0002363-50.2020.8.08.0069, o uso de algemas não estaria legitimado na hipótese, vez que a Súmula Vinculante 11 do STF é categórica ao enunciar que
“só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”
.

A propósito, seguem os aresto abaixo destacados:

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABORDAGEM POLICIAL. Excesso verificado. Uso de força física, algemas e marca-passo de forma desproporcional. Requisitos da Súmula vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal inatendidos. Abuso de autoridade evidenciado. Quantum indenizatório mantido. Apelos do estado de Santa Catarina e do autor desprovidos.
(TJSC; APL 0302029-46.2018.8.24.0075; Florianópolis; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 24/05/2022)

EMENTA
: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBJETIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO.
USO INDEVIDO DE ALGEMAS
.
MANIFESTO ABALO À HONRA E À DIGNIDADE
.
CABÍVEL INDENIZAÇÃO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. I A mera condução dos autores à Delegacia de Polícia, como também a detenção destes em razão de evidente prática de ato ilícito (crime ambiental pesca em local defeso), não acarreta o dever de indenizar, salvo se demonstrado que os prepostos do Ente Público, in casu os agentes policiais incorreram em excesso em sua conduta, ao submeterem os detentos (autores) a permanecerem com algemas em suas mãos dentro da cela, bem como seus pés estavam ligados a uma barra de ferro, suficiente a causar-lhes constrangimento desnecessário e intenso abalo à sua honra e dignidade. II O Estado limitou-se a sustentar que a prisão decorreu de conduta ilícita, mas se pode perder de vista que a causa de pedir encontra-se centrada em suposto excesso de autoridade no recinto policial, no que diz respeito às condições a que os autores permaneceram detidos. III
Em atenção a tais requisitos legais, não se verifica nos autos nenhum documento capaz de consubstanciar o uso das algemas como sendo indispensável a inibir qualquer conduta lesiva dos requerentes, tampouco qualquer indício de resistência destes, ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia
. IV Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido apenas para retificar a fixação equitativa promovida em sentença e arbitrar a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, considerando inclusive o trabalho desempenhado pelo patrono dos autores na esfera recursal, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC/15. V Recurso de Walmir Nascimento Santos e Rodrigo Dantas de Almeida conhecido e improvido. (
TJES, Classe: Apelação Cível, 024120299268, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022
)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. SUPOSTO ERRO JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É forte a jurisprudência no entendimento de que a abertura de inquérito policial, oferecimento de denúncia e processamento criminal não justificam, por si só, direito à indenização por danos morais. Tais procedimentos consistem em um direito/dever do estado, inerente à sua função. 2. No caso dos autos, o apelante foi preso em flagrante, que posteriormente fora relaxado e convertido em prisão preventiva. Cumpre assentar que esta objetiva a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal, ou da aplicação da Lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. 3.
In caso
, merece destaque o fato de o apelante ter sido injustificadamente algemado durante a prisão em flagrante, ocorrida no horário de expediente, sem seu local de trabalho, em total afronta o disposto na Súmula vinculante nº 11, do STF, ensejando a responsabilidade civil do estado
. 4. Para a caracterização da responsabilidade objetiva do estado, é prescindível a demonstração do dolo ou culpa do agente público, sendo suficiente que o lesado demonstre a ocorrência do ato administrativo omissivo ou comissivo; o dano e o nexo causal entre um e outro, além da inexistência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima. Registre-se que o estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 5.
Sendo cabível a indenização a título de dano moral, deve-se considerar a jurisprudência dos tribunais pátrios e ainda os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 6. O valor da indenização por dano moral deve ser acrescido de correção monetária pelo ipca-e, a contar da data do julgamento pela 2ª Câmara Cível, a teor da Súmula nº 362 do STJ e do julgamento das adi’s 4.357 e 4425 pelo STF, bem ainda de juros de mora a contar do evento danoso (11/11/2010), nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de justiça, com base nos índices previstos no art. 1º-f da Lei n. 9.494/97, com redação conferida pela Lei n. 11.960/2009, isto é, juros aplicáveis à caderneta de poupança. 7. Apelo parcialmente provido. (
TJAC; APL 0703124-89.2013.8.01.0001; Ac. 2.841; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Barros; DJAC 03/03/2016; Pág. 13
)

EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM POLICIAL. 1) RECURSO ADESIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 2) APELAÇÃO. 2.1) DANO MORAL. Visita à residência do autor em duas oportunidades por causa de denúncias de perturbação de sossego. Confraternização entre amigos com som em volume elevado.
Encaminhamento do requerente à delegacia de polícia mediante o uso de algemas. Situação fática pacífica, que não exigia a medida. Afronta à Súmula vinculante n. 11. Ilegalidade. Dever de indenizar configurado. 2.2) quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Diminuição para R$ 2.000,00. Valor que melhor atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
2.3) incidência integral da Lei n. 11.960/2009. 2.4) honorários advocatícios. Fixação em R$ 800,00. Recurso parcialmente provido.
(TJSC; AC 2013.012362-1; Joaçaba; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Subst. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva; Julg. 21/07/2015; DJSC 28/07/2015; Pág. 257)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PRISÃO CIVIL. USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA MEDIDA PELOS POLICIAIS. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO AO VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A norma inserta no artigo 37, §6º, da Constituição da República, consagra a teoria da responsabilidade objetiva, também denominada de teoria do risco, em que a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos dolo ou culpa. 2. Demonstrada a existência do dano causado por servidor público no exercício de suas funções e do nexo de causalidade, exsurge o dever do Estado em indenizar a vítima pelos prejuízos materiais e/ou morais sofridos em decorrência da atuação de seu agente. 3.
Constatada a utilização imotivada de algemas por parte dos policiais, em flagrante abuso de poder e em violação direta ao verbete da Súmula vinculante nº. 11 do Supremo Tribunal Federal, não pode o Estado se eximir do dever de reparação do dano
. 4. A quantia fixada na sentença atende o caráter dúplice, isto é, punitivo e compensatório. 5. Segundo entendimento sufragado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de débito de natureza indenizatória, os juros de mora devem incidir de acordo com a regra prevista no artigo 406 do Código Civil, até o advento da Lei nº. 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, que estabeleceu os critérios adotados às condenações impostas à Fazenda Pública em geral, independentemente de sua natureza. 6. Tendo o evento danoso ocorrido em período anterior à vigência da regra trazida pela Lei nº. 11.960/09, os juros moratórios devem ser fixados de acordo com o disposto no Código Civil. 7. Devem ser reduzidos os honorários advocatícios fixados pelo magistrado singular quando não se apresentam razoáveis. (
TJMG; APCV 1.0686.09.247772-4/001; Rel. Des. Bitencourt Marcondes; Julg. 08/11/2012; DJEMG 20/11/2012
)

De igual modo, tenho que a conduta da Conselheira Municipal também apresenta excessos, notadamente porque a testemunha Ivan Oliveira Carvalho, em compasso com os fatos narrados na exordial, destacou que aquela comentou, no cumprimento da diligência, que o autor “era estuprador” e deveria “pagar” pelo seu ato, sendo a respectiva fala presenciada por aqueles que assistiam o ato.

Ora, por mais que o agente público não seja um ser alheio ao contexto social, espera-se de alguém que exerça tão nobre e importante função (Conselheiro Tutelar) uma maior cautela ao externar opiniões pessoais no cumprimento de diligências do tipo, mormente porque a “condenação prematura” de qualquer cidadão perante seu grupo social vai de encontro ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CRFB).

Nesse caminhar, tenho que o autor logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito alegado, restando satisfatoriamente comprovado o dano moral na espécie, consistente no abalo a direitos de sua personalidade.

Em relação à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber:
compensatório
e
punitivo
. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), desestimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, conclui-se que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo o caráter sancionatório mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação.

Seguindo o raciocínio de que a reparação do dano moral visa um consolo ou uma compensação, o legislador absteve-se de predeterminar valores correspondentes, deixando que o julgador analise em cada caso o "
quantum
" devido em razão do sofrimento sentido pelas vítimas. Não há em nosso ordenamento jurídico, portanto, o critério tarifado, em que as indenizações seriam prefixadas. À falta de determinações legais, doutrina e jurisprudência se posicionam no sentido de ser o valor indenizatório arbitrado pelo magistrado, devendo o mesmo se valer dos princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, vale ressaltar o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso. (REsp. 135.202-0/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Texeira, j. 19/05/98).

Nesse passo, ao levar em consideração as características dos litigantes, a forma como os fatos ocorreram e o impacto do fato em si - sem desconsiderar que o autor continua a responder no juízo criminal pela grave acusação (estupro de vulnerável), fixo o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra razoável e proporcional ao contexto do evento danoso, não configurando enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
ACOLHO, em parte,
os pedidos constantes da peça inicial, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, do NCPC, para
condenar
, de forma solidária, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES a prestar ao autor indenização

por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a contar da citação. De acordo com o julgamento do RE 870.947-SE no STF, ambas as verbas deverão ser corrigidas com base nos índices oficiais de remuneração básica (IPCA-E) e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97)
.

Por força do princípio da causalidade e em atenção ao teor da Súmula 326 do STJ
2
, condeno o Município de Marataízes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, eis que o Estado do Espírito Santo está isento do seu recolhimento, nos termos do art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013
. De igual modo, condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento
de honorários advocatícios aos patronos da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Na sequência, foram opostos embargos de declaração pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES/ES, os quais foram acolhidos por meio de decisão de caráter integrativo proferida no ID nº 8202494, atribuindo efeitos infringentes para retificar a parte dispositiva da sentença, de modo a considerar a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“o recorrido não traz qualquer prova de que a condução à Delegacia teria sido realizada de forma ilegal, de que fora algemado, de que sua casa fora revistada ou de que houve qualquer excesso por parte dos policiais”;
(ii)
“o que se observa no BU nº 36751493 e nas informações prestadas pelo Comandante Geral da PMES, é que, após a denúncia anônima, a vítima (menor de idade) confirmou a prática de estupro por parte do recorrido contra ela em conversa com a Comissária da Infância de Marataízes, ocasião em que a parte recorrida foi conduzida até o DPJ de Itapemirim sem lesões e sem maus-tratos”;
(iii)
“o que os policiais militares fizeram foi apenas realizar a condução do recorrido à presença do delegado de polícia para as providências que o caso, aparentemente, requeria”;
(iv)
“Não se poderia exigir dos policiais, diante da narrativa de fatos tão graves pela menor e na presença de pessoas competentes para tal, que adotassem outro comportamento que não fosse o de conduzir o recorrido à delegacia de polícia”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, invertendo os ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, remanescendo a procedência da ação, pugna pela redução do valor do dano moral. Por fim, pontua a existência de fato novo, consistente na promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, motivo pelo qual entende que deve ser reajustada a sentença, de modo a observar o teor do art. 3º da referida emenda constitucional, determinando, até 08/12/2021, a incidência da atualização monetária pelo IPCA-E a partir da data do arbitramento e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (Tema 810 do STF) e, a partir de 09/12/2021, a incidência única da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice.

O
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
informou, por meio de petitório lançado no ID nº 8202497, que não apresentaria recurso de apelação, em razão de dispensa superior.

Apesar de ter sido devidamente intimado (ID nº 8202495), o autor/recorrido não apresentou manifestação no prazo legal, conforme ID nº 26711871 dos autos de origem.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida nesta instância recursal remanesce sobre a responsabilidade do Ente Público Estadual em responder por danos morais supostamente ocasionados ao autor por agente público no exercício de sua função.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que a atuação dos policiais militares e da conselheira tutelar deu-se no contexto do cumprimento de dever legal, diante de denúncia anônima sobre supostos abusos sexuais praticados contra menor de idade. No local, a adolescente confirmou espontaneamente aos agentes públicos a ocorrência dos abusos, conferindo verossimilhança imediata à denúncia e ensejando a condução do acusado à autoridade policial competente.

Nesse contexto, entendo que a utilização de algemas, conquanto não tenha sido precedida de resistência ativa, encontra respaldo na gravidade da infração noticiada, no risco inerente à condução de investigado por crime hediondo, bem como na necessidade de preservação da integridade física de todos os envolvidos, inclusive do próprio conduzido. Reconheço, portanto, a razoabilidade e proporcionalidade da medida adotada pelos agentes públicos naquele momento.

Em que pese o teor da Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece critérios restritivos à utilização de algemas, entendo que, na hipótese concreta, as peculiaridades fáticas justificam o afastamento da aplicação do referido enunciado, especialmente porque o uso do instrumento de contenção visou resguardar os envolvidos em diligência que envolvia acusação de altíssima gravidade, corroborada por declaração direta da vítima no local da abordagem.

Assim, deixo de aplicar a Súmula Vinculante nº11 do STF no caso concreto.

Ainda, quanto à atuação da conselheira tutelar, embora tenha externado juízo de valor durante a diligência, não vislumbro, no contexto probatório, abuso de autoridade que configure violação à honra ou à dignidade do recorrido. A fala isolada, embora infeliz, foi proferida sob o impacto dos relatos da vítima e não restou demonstrado ter causado repercussão lesiva concreta à imagem do autor que ultrapassasse os limites da razoabilidade.

Por fim, ressalto que não se desincumbiu o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito invocado, tampouco restou demonstrado nexo de causalidade entre eventual excesso funcional e o alegado dano moral. A condução à delegacia e os procedimentos realizados decorrem de atuação legítima e respaldada pelas informações colhidas no momento da diligência, em especial o relato da própria vítima.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar